Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-21.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004839-21.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO RONCON - CPF: 048.823.058-60 (RECORRENTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –-
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de
abastecimento de água de baixa qualidade
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, tão somente para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de DANOS MORAIS, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da citação (NCPC, art. 240), bem como julgar IMPROCEDENTE o pedido de inexigibilidade dos débitos impugnados.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a o cerceamento de defesa, no mérito, a necessidade de reforma da sentença para o fim de reformar a sentença, posto que não comprovado pela parte promovente que o fornecimento de água estava em desconformidade com o padrão estabelecido e que a coleta realizada pela vigilância sanitária não foi feita na localização do Recorrido.

Alegou que inexiste dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e não houve pedido alternativo para redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Entende a parte promovida, ora Recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto necessária a produção de outras provas.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, mesmo porque há prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Colendos Pares;

Alega o promovente que é morador do loteamento Residencial Cidade Jardim no município de Sorriso e que, supostamente, o loteamento estaria sendo abastecido com água de péssima qualidade, motivo pelo qual fora proposta pela associação de moradores a Ação Coletiva n. 1000267-22.2018.8.11.0040 em face da promovida.

Informa o Autor que procurou por diversas vezes a promovida para a solução da pretensa irregularidade na qualidade da água e que, supostamente, teria sido informado, verbalmente,

por um dos funcionários que as cobranças seriam suspensas a partir de 2017, até a regularização, entretanto, sustenta que continuou recebendo as faturas referentes ao consumo realizado em sua residência, motivo pelo qual buscou o Poder Judiciário requerendo a declaração de inexigibilidade das referidas faturas e a reparação dos danos extrapatrimoniais supostamente sofridos.

A promovida alega inexistência de ato ilícito ao argumento de que não comprovado pela parte promovente que o fornecimento de água estava em desconformidade com o padrão estabelecido e que a coleta realizada pela vigilância sanitária não foi feita na localização do Recorrido, já que realizada a coleta em apenas algumas unidades.

Entendo que razão assiste à parte recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Em que pese as alegações do promovente, verifico que este não juntou qualquer prova de que o fornecimento de água em sua residência estava sendo realizado de forma precária, juntou apenas protocolos de reclamação efetuado pela associação de moradores do loteamento, sem comprovar que, de fato, sua residência estava sofrendo pela má prestação dos serviços.

Assim, considerando que a alegação da promovida é no sentido de que não comprovado pela parte promovente que o fornecimento de água estava em desconformidade com o padrão estabelecido e que a coleta realizada pela vigilância sanitária não foi feita na localização do Recorrido, caberia ao promovente comprovar, que sua residência estava sendo
abastecida com água de péssima qualidade conforme alega.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020